Tribunal: TJPA
Processo: 0005167-70.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005167-70.2015.8.14.0401

APELANTE: MAURO DIORGNI BRASIL FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes -
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
– REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo – inteligência da Súmula nº 23 deste TJEPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAURO DIORGNI BRASIL FERREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018),
cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 70 (setenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando somente a redução de sua pena base.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reavaliação da circunstância judicial da culpabilidade do agente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia que, no dia 08.03.2015, na travessa Pirajá, cidade de Belém, a vítima Ana Paula dos Santos Catete teve seu veículo, Chevrolet Prisma, 1.0, cinza, placa OAL-0752, roubado mediante violência e greve ameaça exercida com uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Relata que o acusado
MAURO DIORGINI
sob grave ameaça e empunhando arma de fogo retirou do veículo o condutor François Harb Filho, amigo da vítima, enquanto o acusado
FABRÍCIO DE SOUZA CABRAL
agredia a vítima Ana Paula. No ato foram roubados o veículo, R$ 250,00 em espécie, os documentos da vítima e dois aparelhos celulares. Os outros dois acusados (
MIKE e LUIS CLAUDIO
) fugiram em outro veículo.

Após a instrução, o juízo sentenciante absolveu
por insuficiência de provas
MIKE BRUNO SOUZA DA COSTA, LUIS CLAUDIO MOURA DE SOUSA
e
FABRÍCIO DE SOUSA CABRAL,
ao passo que

condenou
MAURO DIORGNI BRASIL FERREIRA
pelo delito de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018),
cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 70 (setenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando apenas a redução de sua pena base, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, em que pese a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais, especificamente ao valorar negativamente a culpabilidade do agente e seus antecedentes criminais a partir de elementos inidôneos, o que se contata é que a pena base arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, se revela totalmente adequada e proporcional à hipótese, figurando desfavoráveis ao agente as circunstâncias do delito,
praticado mediante uso de arma de fogo
, sendo que, uma vez que configurada a pluralidade de circunstâncias majorantes, pode uma delas ser usada para exasperar a primeira etapa da dosimetria.

Nesse sentido:

TJDF
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 2. As vítimas apresentaram relato coerente e firme no sentido de que foram utilizadas mais de uma arma de fogo na prática do roubo, ficando devidamente comprovada tal circunstância. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo. 5. O intervalo de tempo que as vítimas foram mantidas no quarto da residência, entre 5 a 15 minutos, não é juridicamente relevante para a incidência da majorante de restrição da liberdade das vítimas, inclusive por ter sido limitado ao tempo da prática do roubo (recolhimento dos bens), não tendo as vítimas sequer ficado trancadas quando os agentes se evadiram. 6.
Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
7. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF 07100014320198070009 DF 0710001-43.2019.8.07.0009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em sequência, não havendo atenuantes, agravantes ou minorantes serem aplicadas, e tendo o juízo sentenciante aplicado a incidência da majorantes do concurso de agentes na fração legal mínima de 1/3 (um terço), chega-se à pena final cominada na sentença de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, conforme art.33, §2º, b, do CP, 70 (setenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, na fração mínima legal
, não havendo qualquer reparo a ser realizado neste aspecto da sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023